Tribunal: STF
Processo: MS 37880
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Cicero Rodrigues Ferreira Silva, em face de ato do Relator do Procedimento de Controle Administrativo nº 0010191-36.2020.2.00.0000 do CNJ, que deixou de conhecer do pedido por ele deduzido, sob o argumento de que a questão ali referida seria de cunho acentuadamente individual.



    Segundo consta dos autos, o impetrante respondeu a alguns processos administrativos disciplinares, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, tendo sido lhe imposta, no PAD nº 2009.0001.004132-7, a pena de aposentadoria compulsória.



    Narrou que, apesar da imposição da pena máxima, o TJPI continuou instaurando, processando e julgando outros processos em face do impetrante, mesmo diante da ausência de “competência legal para decidir questões disciplinares afetas ao Impetrante”. Nesse tocante aduziu violação ao princípio do juiz natural, por inexistente qualquer vínculo entre o impetrante e o órgão censor estadual.



    Ademais, por entender que “uma vez aplicada a pena administrativa máxima, qualquer outra eventualmente impingida não mais poderia ser aplicável”, recorreu ao Conselho Nacional de Justiça, “para desconstituir os acórdãos prolatados em todos Processos Administrativos Disciplinares decididos contra o Impetrante após a aplicação da pena de aposentadoria compulsória decorrente do PAD n.º 2009.0001.004132-7”.



     O PCA interposto perante o CNJ não foi conhecido, monocraticamente, pelo relator.



    Contudo, alega que referida decisão viola seu direito líquido e certo, ao desconsiderar que “com a aposentadoria compulsória do Impetrante, em 2010, frise-se, foi extinta sua condição de submissão hierárquica ao E. Tribunal de Justiça do Piauí, impossibilitando, em absoluto, a aplicação de novas sanções disciplinares”.



    Argumenta, in verbis, que:



    “(...) não é plausível admitir como interesse meramente individual a análise e controle da atuação administrativa de órgão do judiciário para fins de garantir a atuação do mesmo nos limites de sua competência (centro da discussão travada, pois caberia ao CNJ, em sede de procedimento de controle administrativo, ponderar se o Tribunal de Justiça tem competência para instaurar Processo Administrativo e aplicar sanções administrativas em face de agentes excluídos do seu crivo em razão de aposentadoria compulsória, o qual, inclusive já estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil), bem como a averiguação acerca da possibilidade (o que não se acredita!) de aplicação ‘cumulativa’ de sanções disciplinares face a magistrado aposentado compulsoriamente”



    Foi levada à apreciação do CNJ, o controle de ato administrativo praticado pelo TJPI, devidamente exposto na exordial então apresentada, o qual, de forma clara, violou princípios estabelecidos pelo art. 5º da Constituição Federal, especialmente os que se referem à vedação a tribunal de exceção e princípio do juiz natural, a transcender a esfera de interesse individual da parte; assim, diversamente do que constou da decisão impugnada, a ilegal situação delineada na exordial traz repercussão geral para o Poder Judiciário, pelo que, merecia imediata e pronta intervenção daquele órgão, na medida em que se promove processos disciplinares em face de pessoa que não mais integra o quadro de servidores ativos, pois já punido anteriormente com a pena de aposentadoria compulsória.



    Postula, assim, a pronta concessão da ordem, para se “DECLARAR a INCOMPETÊNCIA DISCIPLINAR do E. Tribunal de Justiça do Piauí por violação ao Art. 5º, LIII, da Carta Magna, nos termos anteriormente esposados, e, desconstituir os acórdãos prolatados em todos Processos Administrativos Disciplinares decididos contra o Impetrante após a aplicação da pena de aposentadoria compulsória decorrente do PAD n.º 2009.0001.004132-7”. 



    Nas informações prestadas pelo CNJ, afirmou-se, em suma, que o ora impetrante se insurgiu, naquele Conselho, contra decisões proferidas em processos administrativos disciplinares, cuja decisão desfavorável, proferida pelo Relator do PCA n. 0010191-36.2020.000, Conselheiro Mário Guerreiro – pela qual foi extinto o procedimento sem resolução do mérito – não foi impugnado pelas vias recursais cabíveis.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do writ, ante a manifesta incompetência do STF para sua apreciação, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem. O parecer ministerial foi assim ementado:



    Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n° 0010191-36.2020.2.00.0000. Decisão negativa. Não conhecimento do mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de direito liquido e certo. Precedentes. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão de arquivamento nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n° 0010191-36.2020.2.00.0000, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Não é da competência do Supremo Tribunal Federal julgar, em caráter originário, os mandados de segurança que questionem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça, as quais, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Na remota hipótese de não ser reconhecida a incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise da matéria, não identifica-se ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. Ademais, o impetrante não apresentou revisão disciplinar ou recurso administrativo cabível contra a decisão monocrática de arquivamento. Não se identifica qualquer das hipóteses de excepcional revisão de atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal para análise de writ e, subsidiariamente, pela denegação da ordem, ante a ausência de direito liquido e certo do impetrante. 



    É o relatório.



    Decido.



    O mandamus é manifestamente incabível, seja pela incompetência desta Corte Suprema para examinar, nesta via processual, a suposta ilegalidade de decisão monocrática de Conselheiro do CNJ, seja pela impossibilidade de manejar o remédio heroico em sucedâneo recursal, seja pelo conteúdo negativo do decisum do CNJ, impugnado pelo impetrante.



    Cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal. 




    Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte nos autos da Pet nº 1.738-AgR-MG (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), assim ementada na parte que interessa:



     
“A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DEDIREITO ESTRITO. 
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d)” (grifos no original).



    No tocante a mandado de segurança, a competência originária do STF é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Com a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conferiu-se ao STF a competência originária para processar e julgar “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Entretanto, no que se refere ao controle, pela via dos mandados de segurança, de atos de conteúdo negativo, esta Suprema Corte firmou entendimento de que:



    “[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 1º/9/11).



     
Ainda nesse sentido:



     
“AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA. [...] IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas a revisão por meio de mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal [...] – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 28.202-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJE de 11/4/11).



     
Ausente, in casu, a prolação de ato positivo pelo CNJ a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus, impõe-se seu não conhecimento, conforme jurisprudência desta Suprema Corte anteriormente ressaltada nesta decisão, bem como nos seguintes julgados: MS nº 31.143-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje de 9/10/14; MS nº 28.345-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 25/2/13, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2021.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente